Tribunal: TJDFT
Processo: 0712566-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO REPETITIVO. FIXAÇÃO DE TESES. TEMA 1155. POSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. Não obstante a ausência de previsão legal, a detração penal em medidas acautelatórias de recolhimento noturno vinha sendo concedida no âmbito dos Tribunais, com esteio no entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede do HC 455.097/PR, no sentido de ser possível considerar o tempo submetido à medida cautelar de recolhimento noturno, aos finais de semana e dias não úteis, para fins de detração penal, desde que supervisionado por monitoramento eletrônico.

2. Recentemente, no julgamento do REsp 1.977.135/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses jurídicas (Tema Repetitivo 1155): 1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem; 2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento; 3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

3. Assentada a possibilidade de detração penal, em caso de recolhimento domiciliar noturno, independentemente da monitoração eletrônica, escorreita a decisão resistida.

4. Agravo conhecido e desprovido.